Tribunal: TJES
Processo: 0001374-52.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-52.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: NACIONAL CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESCISÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança referente a serviços de engenharia (construção de 112 unidades habitacionais) executados e não pagos.

2)
O ente público sustenta a legalidade da retenção do pagamento em razão de: (i) rescisão por culpa da contratada (descumprimento de obrigações trabalhistas); (ii) ausência de atesto do engenheiro fiscal nas medições; (iii) exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento de obrigações trabalhistas autoriza a Administração Pública a reter o pagamento por serviços de engenharia efetivamente prestados e incorporados ao seu patrimônio; (ii) saber se a ausência de atesto formal do fiscal em planilhas de medição constitui óbice absoluto ao recebimento do crédito quando a paralisação decorreu de força maior e a execução física restou demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O inadimplemento de encargos trabalhistas ou previdenciários pela contratada, embora enseje sanções administrativas e rescisão, não autoriza o confisco da remuneração por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5)
A exigência de atesto do fiscal é requisito para a liquidação ordinária da despesa, mas não se sobrepõe ao dever de indenizar o particular pelo esforço privado que resultou em benefício ao erário, especialmente quando a formalidade fora inviabilizada por evento alheio à vontade das partes.

6)
A vedação ao enriquecimento ilícito (princípio da moralidade administrativa) impõe o pagamento pelo custo do que efetivamente produzido, independentemente da regularidade formal da medição, desde que não haja má-fé do contratado.

7)
A responsabilidade subsidiária do ente público por dívidas trabalhistas deve ser resolvida em via própria (regresso ou compensação), não servindo de escusa para o inadimplemento contratual direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada não autoriza a Administração Pública a reter o pagamento por serviços efetivamente executados, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A ausência de atesto formal nas medições não elide o dever de pagar pelo serviço comprovadamente realizado e incorporado ao patrimônio público, notadamente em situações de interrupção por força maior."

Dispositivos relevantes citados:
incisos I, II e VIII do art. 78 da L. nº 8.666/1993; § 1º do art. 63 da L. nº 4.320/1964; art. 476 e art. 884 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.522.047/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da empresa contratada ao recebimento de valores remanescentes por obras de engenharia executadas em unidades habitacionais, considerando a rescisão unilateral promovida pela Administração Pública, sob alegação de descumprimento de obrigações trabalhistas, bem como a ausência de atesto formal nas últimas medições após a paralisação das atividades por força maior.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica decorre do Contrato nº 324/2016, cujo objeto consistia na edificação de cento e doze unidades habitacionais.

Restou incontroverso que a execução da obra fora interrompida em 13/11/2017 devido à invasão do canteiro de obras por terceiros, evento caracterizado como força maior pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, o apelante sustenta que a rescisão contratual se dera por culpa da recorrida, apontando irregularidades trabalhistas e ausência de recolhimento de encargos sociais em contratos diversos ou vinculados à obra.

Todavia, a alegação de descumprimento de obrigações trabalhistas, embora possa ensejar sanções administrativas e a própria rescisão, não autoriza a retenção integral do pagamento pelos serviços de engenharia efetivamente executados e incorporados ao patrimônio público.

Sob esse prisma, a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública constitui princípio basilar do Direito Administrativo, impondo o dever de indenizar o particular pelo que fora executado, independentemente da regularidade formal da contratação ou da causa da rescisão.

Ademais, a exigência de atesto do engenheiro fiscal nas planilhas de medição, embora constitua requisito formal para a liquidação ordinária da despesa, não pode servir de óbice absoluto ao recebimento do crédito, haja vista a paralisação abrupta motivada pela invasão do local, fato alheio à vontade da contratada.

A ausência do carimbo ou assinatura na medição final, por si só, não elide a prova da existência física da obra realizada, cuja aferição poderia ter sido contraposta pelo Município mediante prova técnica, ônus do qual não se desincumbira a contento.

A propósito, o magistrado sentenciante pontuou com acerto que as testemunhas ouvidas, servidores municipais, não trouxeram elementos suficientes para desconstituir as medições apresentadas pela apelada, carecendo o ente público de prova contundente da inexecução dos serviços cobrados.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul contra o Município de Caxias do Sul/RS, em razão de inadimplemento no valor de R$ 64.148,94, referente à Minuta de Convênio 16644/2013, firmada para a realização do evento denominado "Natal Brilha Caxias do Sul 2013".

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido: "verifico que o Município alegou que o Convênio não foi firmado em razão de pendências de prestações de contas de convênios firmados anteriormente entre os litigantes. Ocorre que, mesmo o réu não reconhecendo a realização de Convênio, pagou à autora a quantia de R$ 35.851,06 (fl. 214), conforme o documento da fl. 213, no qual afirma expressamente que o objeto do Convênio foi realizado, agindo de maneira contraditória. O instituto denominado venire contra factum proprium, o qual proíbe comportamento contraditório, é corolário do princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança".

3. Apreciar a alegação do recorrente de que "não ocorreu o contrato ou parceria nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista do ânimo (...) não há de prosperar a tese de indenização em razão de ajuste que nunca chegou a existir" implica o revolvimento das provas juntadas nos autos, o que forçosamente enseja rediscussão de matéria fático-probatória, inviável, na espécie, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade.
Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro" (REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado).

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.522.047/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Da mesma forma, a tese de exceção do contrato não cumprido não merece prosperar para justificar o inadimplemento dos serviços já realizados, porquanto a contraprestação pecuniária é devida na medida da execução da obra, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro.

A responsabilidade subsidiária do ente público por encargos trabalhistas, eventualmente reconhecida na Justiça do Trabalho, deve ser objeto de ação regressiva ou compensação em via própria, não servindo como fundamento para o confisco da remuneração por serviços de engenharia prestados antes da rescisão.

Por conseguinte, a retenção de valores medidos e não pagos, sob o pálio de irregularidades formais ou trabalhistas, viola o princípio da moralidade administrativa e configura apropriação indevida do esforço privado.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o ente público ao pagamento de R$ 980.836,81, referentes a serviços extraordinários prestados durante a execução de obra pública paralisada por determinação da Administração. A sentença foi submetida também ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é devida a indenização por serviços extraordinários prestados durante a paralisação da obra pública, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protocolo do processo administrativo n.º 20.069/2015, em 30/03/2015, suspende a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, tendo em vista a ausência de decisão conclusiva da Administração até o ajuizamento da ação em 13/06/2018. 4.
O procedimento administrativo instaurado revela que os serviços extraordinários foram reconhecidos por setores técnicos da municipalidade como necessários e decorrentes das paralisações da obra imputáveis exclusivamente à Administração.
5. A perícia judicial confirmou a execução dos serviços apontados pela autora, incluindo limpeza, vigilância e administração local, nos períodos de interrupção da obra, com base em documentação técnica e contábil, fixando o valor devido em R$ 980.836,81.
6. O Município não apresentou elementos técnicos idôneos capazes de desconstituir as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de comprovação suficiente. 7. A ausência de aditivo contratual não elide o dever de indenizar, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), aplicável nos casos em que a Administração aufere benefício decorrente de prestação efetiva sem a devida contraprestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A instauração de processo administrativo antes do decurso do prazo quinquenal e sem resposta conclusiva da Administração suspende o prazo prescricional nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. 2. É devida a indenização por serviços extraordinários efetivamente prestados e comprovados durante paralisações de obra pública causadas pela própria Administração, ainda que ausente previsão contratual expressa, para evitar enriquecimento sem causa. 3. A prova pericial técnica prevalece quando minuciosa, fundamentada e não infirmada por elementos idôneos apresentados pela parte contrária. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CC, arts. 876 e 884; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.308.900/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 07.08.2012, DJe 21.08.2012; TJ-SC, AC n. 175634/SC, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 22.09.2009; TJ-SC, AC n. 2004.020762-0, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 28.07.2005. (0012523-71.2018.8.08.0048 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 29/07/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER DEFINITIVO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existem elementos nos autos no sentido de que autora/apelada realizou escavações no terreno para fundação do barramento, anteriormente à ordem de paralização da obra, datada de 11/10/2018. Tem razão a autora/apelada ao afirmar que prestou serviços que se mostraram necessários ao início do cumprimento do contrato, apenas posteriormente verificando impasses que exigiram a paralisação das obras. 2.
Com efeito, entende a jurisprudência pátria que, mesmo nos casos de contratação irregular de serviço pela Administração, é cabível o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
[...] (5025373-42.2021.8.08.0024 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA VANIA MASSAD CAMPOS 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 19/07/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.